Tribunal: TJBA
Processo: 8001573-98.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001573-98.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FILIPE SILVINO SANTANA DOS SANTOS

APELADO: CLEONICE SOUZA SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
CARLOS DANILO PATURY DE ALMEIDA, MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO. CANCELAMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Indébito em Dobro e Danos Morais ajuizada por Cleonice Souza Santos Conceição, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito consignado nº 0229725151841, determinar a suspensão de descontos no benefício previdenciário da autora, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados, à devolução do valor recebido a título de telesaque pela autora e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se foi comprovada a contratação válida do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora configuram pagamento indevido passível de restituição em dobro; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre instituição financeira e consumidor atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor e possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (CDC, art. 6º, VIII).

Compete ao banco demonstrar a autenticidade da assinatura constante no contrato contestado.

Embora determinada prova pericial grafotécnica, o banco requereu seu cancelamento, inviabilizando a verificação da autenticidade da assinatura e descumprindo o ônus de comprovar a contratação.

Não comprovada a relação jurídica, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora caracterizam cobrança indevida, impondo-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do CDC, art. 42, parágrafo único.

A retenção indevida de valores de benefício previdenciário, sem contrato válido, compromete a subsistência da consumidora e gera lesão a direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável.

O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação, não se mostrando excessivo ou irrisório.

Em razão da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, conforme CPC, art. 85, § 11.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível
nº 8001573-98.2023.8.05.0103
, em que figuram como Apelante –
BANCO PAN S.A.
e Apelado –
CLEONICE SOUZA SANTOS CONCEICAO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3/S